Tribunal: TJDFT
Processo: 0730634-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0730634-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ISABELA APARECIDA FIOROTO, CESAR AUGUSTO SILVA FRANZOI PACIENTE: GILBERTO FERREIRA DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE AGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogados particulares em favor de GILBERTO FERREIRA DE ALMEIDA, denunciado pela prática do crime de tentativa de latrocínio, tipificado no artigo 157, §3o, II, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, em que apontam como ato coator a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Águas Claras/DF, que indeferiu requerimentos da defesa relacionados à verificação da regularidade da cadeia de custódia das provas, sob o argumento de que não foram apontadas concretamente as irregularidades alegadas (ID 74417058). Os impetrantes alegam, em síntese, que a decisão impugnada se limitou a negar os pedidos sem fundamentação individualizada, em afronta ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, permanecendo, ainda, silente quanto à tese de nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico. Sustentam que a impossibilidade de apontar, concretamente, as falhas na cadeia de custódia decorre do fato de que nenhuma documentação ou elemento material foi juntado aos autos que permita à Defesa verificar a forma como os vestígios foram coletados, armazenados, lacrados e encaminhados à perícia. Defendem que a ausência de documentos essenciais à verificação da cadeia de custódia compromete o contraditório e a ampla defesa, uma vez que não há nos autos laudo pericial do local dos fatos, fotos dos veículos envolvidos, registros da cadeia de custódia, conforme os arts. 158-B a 158-F do CPP, nem documentação que comprove a preservação dos vestígios. Frisam que a falta de elementos materiais impede a defesa de identificar e contestar eventuais falhas na coleta e tratamento das provas. Invocam jurisprudência do STJ que reconhece a nulidade de provas obtidas sem observância da cadeia de custódia. Pedem, assim, a concessão de medida liminar para suspender a audiência de instrução designada e o regular andamento da ação penal no 0705517-10.2023.8.07.0020 até o julgamento deste habeas corpus. No mérito, “a concessão da ordem para determinar a juntada aos autos do laudo pericial do local dos fatos, das fotos dos veículos e objetos apreendidos e da documentação pertinente à cadeia de custódia dos vestígios.” É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a plausibilidade jurídica da impetração. Vale pontuar, primeiramente, que, ao contrário do que defendem os impetrantes, a decisão impugnada está devidamente amparada em fundamentação jurídica idônea, apresentando motivação concreta apta a justificar o indeferimento dos pleitos formulados pela Defesa na petição de ID 240848317 dos autos de origem, em perfeita consonância com o artigo 93, IX, da Constituição Federal. Extrai-se da petição referida que a Defesa, ao argumento de que há “possíveis irregularidades identificadas na cadeia de custódia”, requereu o que se segue: IV – DOS PEDIDOS Diante das relevantes omissões identificadas, requer-se a este juízo que determine à autoridade policial competente o fornecimento de esclarecimentos precisos e circunstanciados acerca dos seguintes pontos: (i) a indicação exata do local em que se realizou a apreensão dos objetos vinculados ao presente feito; (ii) a forma de remoção do veículo ao pátio da delegacia, especificando-se o meio empregado e os responsáveis pela condução; (iii) a confirmação quanto à presença dos objetos apreendidos no interior do veículo no momento de sua remoção; (iv) a descrição das medidas efetivamente adotadas para garantir a preservação dos vestígios, tanto do veículo quanto dos objetos, desde a apreensão até a realização da perícia. Requer-se, ainda, a intimação da autoridade policial e do órgão pericial competente, para que apresentem, de forma completa e documentada, a cadeia de custódia de todos os vestígios materiais relacionados aos autos, nos moldes dos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, com especial destaque para: * a identificação nominal dos agentes responsáveis pelas etapas de coleta, acondicionamento e transporte; * a indicação dos lacres utilizados, com respectivos números de controle; * os protocolos de recebimento e registros da central de custódia; * os documentos que atestem o trâmite, o processamento e, se houver, o descarte dos vestígios. Requer-se, igualmente, a juntada aos autos de todos os documentos, laudos periciais e registros operacionais eventualmente existentes e ainda não acostados, que demonstrem o cumprimento das formalidades legais relativas ao correto processamento dos vestígios materiais. Por fim, na hipótese de inexistência ou insuficiência da documentação comprobatória da cadeia de custódia, requer-se o reconhecimento da ilicitude das provas materiais produzidas em desconformidade com os preceitos legais, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal, com sua consequente exclusão dos autos e desconsideração para fins de formação do convencimento judicial. A decisão impetrada, por sua vez, assim se apresenta (ID 74417058): A defesa dos acusados Gilberto Pereira de Almeida e Tiago Alves Ferreira, por meio da petição constante de id 240848317, levanta uma série de questionamentos referentes à cadeia de custódia das provas, reputando ter havido irregularidades nessa seara, pelo que formulou diversos requerimentos. O Ministério Público se manifestou em id 242298012, refutando todos os questionamentos feitos pela signatária da aludida petição, posicionando-se, portanto, contrário ao deferimento dos pedidos. DECIDO. De fato, os questionamentos levantados pela douta advogada não apontam, concretamente, em que teriam consistido as alegadas irregularidades na cadeia de custódia das provas. Na verdade, tais questionamentos não passam de conjecturas. De todo modo, como bem assinalou o Ministério Público, amparado por jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, eventuais irregularidades na cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo julgador com todos os elementos de provas produzidos na instrução. Ante o exposto, indefiro os pedidos constantes da petição de id 2408481317. Aguarde-se o cumprimento das determinações precedentes. Como se verifica, a autoridade judicial impetrada indeferiu os diversos pleitos da Defesa por considerar que não passam de meras conjecturas, sem qualquer motivação concreta a amparar as irregularidades na cadeia de custódia das provas. Ademais, ressaltou que eventuais irregularidades devem ser sopesadas pelo julgador com todos os elementos de prova produzidos na instrução, conforme jurisprudência da colenda Corte Superior. Com efeito, a fundamentação, embora concisa, se mostra idônea e legítima, não havendo que se cogitar de nulidade. De igual modo, não se vislumbra violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Isso porque, como bem explanado pelo Ministério Público atuante em primeiro grau, a ocorrência policial (ID 153676643 dos autos da ação penal) e o auto de apreensão (ID 153678595 e 153678596, autos de origem) detalham os bens apreendidos e as condições de apreensão. E, como cediço, os atos praticados por agentes públicos gozam de fé pública e presunção de veracidade. Além disso, submetido o veículo apreendido à perícia papiloscópica, não foi mencionada pelos peritos, no laudo correspondente, qualquer irregularidade até a realização do exame (ID 181161400 dos autos da ação penal). Outrossim, a Defesa não trouxe qualquer evidência capaz de inferir que houve a violação de procedimentos que garantem a integridade das provas, acarretando a contaminação ou adulteração do material apreendido, quiçá da ocorrência de prejuízo concreto, a culminar de nulidade as provas coletadas. Oportuno realçar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “eventuais irregularidades formais na cadeia de custódia devem ser apreciadas em conjunto com os demais elementos de prova, não implicando nulidade automática quando preservada sua integridade e ausente demonstração de prejuízo.”[1] Inexiste, portanto, verossimilhança nas alegações que ampare o pleito liminar formulado, voltado à suspensão da audiência de instrução e julgamento, marcada para o dia 04/07/2025, às 16h (certidão de ID 238869790 – autos originários), e do regular andamento da ação penal. Aliás, considerando a ciência, pela Defesa, da audiência de instrução designada, denota-se que a tese trazida nesta fase, sem qualquer suporte probatório, possui, aparentemente, o escopo de provocar tumulto processual, como bem consignado pelo Parquet (ID 242298012 dos autos originários). Nesse contexto, ausente demonstração irrefutável das alegadas nulidades, impõe-se o indeferimento do pleito liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao Juízo de Origem, ficando dispensadas as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. [1] EDcl no AgRg no RHC n. 185.119/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025. Brasília, 28 de julho de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora